Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO DEFASADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a realização de leilão judicial com base em avaliação imobiliária realizada há mais de quatro anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, diante da defasagem do laudo anterior e da alegada valorização imobiliária, à luz dos princípios que regem a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defasagem temporal de mais de 4 (quatro) anos da avaliação compromete a confiabilidade do valor atribuído ao bem, especialmente diante da valorização imobiliária notória no Distrito Federal.
4. O Código de Processo Civil admite nova avaliação quando houver majoração do valor do bem ou fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873, II e III, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, determinando a reavaliação do imóvel penhorado.
Tese de julgamento: “É cabível a reavaliação do imóvel penhorado quando a avaliação anterior estiver defasada e houver indícios de valorização imobiliária, em respeito ao princípio da menor onerosidade ao executado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870, parágrafo único; 872; 873; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1204582, 0713513-61.2019.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/09/2019, p. 04/10/2019.